Tribunal: TJMT
Processo: 0000301-97.2015.8.11.0111
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000301-97.2015.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), WEVERTON RODRIGO PEREIRA - CPF: 029.414.131-62 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000301-97.2015.8.11.0111

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

APELADO: WEVERTON RODRIGO PEREIRA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei no. 10.931/2004 e 70 do Decreto no. 57.663/6.

2.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

3.

O reconhecimento da prescrição direta prescinde de prévia intimação da parte exequente, devendo ser declarado de ofício pelo Magistrado.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000301-97.2015.8.11.0111

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

APELADO: WEVERTON RODRIGO PEREIRA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá – MT, que nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0000301-97.2015.8.11.0111, ajuizada em desfavor de
WEVERTON RODRIGO PEREIRA
, reconheceu a ocorrência da prescrição, julgando extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC. Sem condenação em honorários sucumbenciais, (id. 198709758).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a morosidade processual na elaboração dos atos processuais, não se deu por conta do apelante, visto que este sempre pautou com zelo na presente demanda, visando o recebimento dos seus créditos, e requerendo sempre a tempo o que lhe é de direito.

Alega o desacerto da sentença, porquanto contraria dispositivos legais, já que sempre diligenciou no feito, tomando todas as providências necessárias para efetivar a localização do endereço do requerido para proceder à sua citação.

Destaca que, não pode ser penalizado, quando a demora do curso processual, visto que esta decorreu única e exclusivamente por parte do judiciário.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para afastar a prescrição, determinando-se o regular processamento do feito, com o deferimento da realização de citação por edital do executado (id. 198709760).

Sem contrarrazões, por ausência de angularização processual.

Preparo recolhido (id. 199245160).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000301-97.2015.8.11.0111

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

APELADO: WEVERTON RODRIGO PEREIRA

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA).

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Ressai dos autos que o
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT
, lastreada na cédula de crédito bancário n. B21231870-3, celebrada em 29/12/2012, onde o exequente emprestou ao executado a quantia de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), a ser restituído em 09 (nove) parcelas no valor de R$ 344,84 (trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), vencendo a primeira em 05/01/2013 e a última em 05/09/2013 (id. 198709757 – pág. 15/17).

Porém, o executado não adimpliu o débito.

Assim, o banco ajuizou a presente demanda executiva, que foi distribuída em
17/03/2015
, sendo o despacho inicial proferido pelo Juízo em
18/03/2015
, (id. 198709757 – pág. 30).

Após várias diligências no curso no processo tendentes à perfectibilização do ato citatório do apelado, na data de
29/05/2023
sobreveio a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição, bem como julgou extinto o processo, com fulcro no artigo 487, inciso II do CPC, no qual insurge-se o apelante, pugnando pelo afastamento da prescrição do título e prosseguimento do feito.

Pois bem. Denota-se que no caso o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição da pretensão executiva, haja vista a ocorrência da prescrição direta, que se distingue da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

O artigo 240 do Código de Processo Civil, aplicável na análise da tese recursal, dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

In casu
, tratando-se o título exequendo de uma Cédula de Crédito Bancário, tem-se que o prazo prescricional é de 03 (três anos), uma vez que a lei que a rege (Lei no. 10.931/2004), embora não estabeleça prazo diferente, autoriza a aplicação da lei cambial, conforme artigo 44, que assim dispõe:

“Art. 44. Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores”

Nessa perspectiva, o prazo de prescricional da Cédula de Crédito Bancário é aquele previsto no artigo 70 do Decreto no. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), que possui a seguinte redação:

“Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras
prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento
”

Em complemento, o artigo 206, § 3o, VIII, do Código Civil institui que a pretensão de execução para recebimento de título de crédito prescreve em três anos.

Nesse passo, o apelante ajuizou a presente demanda executiva em
março/2015
consoante lançado na inicial e até a prolação da sentença (
maio/2023
) o devedor não foi efetivamente citado, sendo certo que se operou a prescrição direta.

Nesse sentido são os precedentes desta egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO POR CULPA EXCLUSIVA DO EXEQUENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
. Consoante jurisprudência desta Corte de Justiça, “As Cédulas de Crédito Bancário são títulos de crédito criados pela Medida Provisória n. 1.925/1999 convertida na Lei n. 10.931/2004. Nesta norma não há a previsão de prazo prescricional, porém, o artigo 44 determina a aplicação supletiva das normas atinentes à letra de câmbio e notas promissórias, razão pela qual aplica-se o prazo prescricional trienal previsto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966)” (N.U 0012227-96.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, publicado no DJE 24/09/2021). O mero ajuizamento da ação e as diligências infrutíferas da parte exequente não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional. Considerando que a exequente não esgotou os meios a fim de promover a regular citação no prazo legal, de modo que transcorridos mais de três anos do ajuizamento da execução, sem a citação do devedor, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão do recebimento do crédito pela via da presente execução”
(TJ-MT 00304864220128110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITAL DE GIRO – PRESCRIÇÃO TRIENAL IMPLEMENTADA
–
INFRUTÍFERAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DOS RÉUS – CITAÇÃO NEGATIVA – NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INAPLICABILIDADE DO VERBETE SUMULAR No 106

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– DEMORA NO ANDAMENTO PROCESSUAL QUE NÃO SE DEU DE FORMA EXCLUSIVA PELO JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL QUE NÃO É ABSOLUTO – INCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE DE VIABILIZAR A CITAÇÃO E IMPULSIONAR O ANDAMENTO DO FEITO NO PRAZO VERTIDO EM LEI – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 202, I, do Código Civil, o despacho do juiz que ordena a citação é causa interruptiva do prazo prescricional, desde que o interessado a promova "no prazo e na forma da lei processual". Excedidos os prazos do art. 219, § 2o e § 3o do Código de Processo Civil, tem-se como não interrompida a prescrição,
nos termos do § 4o do referido artigo 219, de forma que o efeito interruptivo somente ocorre com a citação válida, que no caso em tela não se efetivou. O princípio do impulso oficial não é absoluto, devendo o autor diligenciar para regular andamento do feito. Descabe, a incidência, do enunciado no 106 da Súmula de jurisprudência do STJ, eis que não se pode atribuir ao Judiciário, de forma exclusiva, a demora no andamento processual. Incumbe ao exequente envidar esforços para viabilizar a citação e impulsionar o andamento do feito e a exceção prevista no § 2o do artigo 219 do CPC, impõe que a demora seja motivada, exclusivamente, pela máquina judiciária, o que não ocorreu na hipótese”
(TJ-MT 00364889120138110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2021).

Ademais, bem fundamentou a sentença recorrida ao dispor:

(...)

O prazo prescricional, na espécie, é de cinco anos, consoante art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.

Assim, no presente caso, tem-se que o escoamento do prazo prescricional ocorreu em
17/03/2020
(cinco anos após a distribuição), uma vez que não foi interrompido com a efetiva citação da parte contrária até aquela data.

(...)

Nos termos do art. 240, § 2o, a interrupção do prazo prescricional
não retroagirá à distribuição da ação quando o autor
não adotar, no prazo legal e razoável, as providências necessárias para viabilizar a citação, verbis:

“
Art. 240.

(...)

§ 2o.
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
SOB PENA DE NÃO SE APLICAR O DISPOSTO NO § 1o
.”

Portanto, considerando o transcurso do prazo prescricional de 05 (cinco) anos entre a data da distribuição da ação e a presente data, sem a citação da parte requerida, impõe-se o reconhecimento, ex officio, da prescrição.

No caso em espécie, a prescrição aqui tratada se refere à ausência de citação dentro do prazo trienal, que deve ser contado da data do despacho que determinação a citação do executado, ou seja, dentro do prazo estabelecido em lei para a efetivação da citação, o credor não foi capaz de promover o ato.

Sobre o tema, tem decidido o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO DECLARADA. SERVIÇO JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE MOROSIDADE. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional,
não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição.
O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 52 do Decreto-lei 413/69 e 70 do Decreto 57.663/66.
Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual
.
(N.U 0004435-57.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020, publicado no DJE 02/06/2020). negritei.

Importante registrar ainda, que a demora na citação do executado não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula no. 106 do STJ.

Por fim, mas não menos importante, de se destacar que o reconhecimento da prescrição direta prescinde de prévia intimação da parte exequente, devendo ser declarado de ofício pelo Magistrado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios nesta via recursal, ante a ausência de fixação da verba na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024